Tribunal: TJES
Processo: 5013636-46.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013636-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO DAS VIRGENS SCARPATI

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013636-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO DAS VIRGENS SCARPATI

Advogados do(a) PACIENTE: CAROLINE POSSATO ROCHA - ES35608, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - ES15965-A, OZORIO VICENTE NETTO - ES19873-A, TIAGO CACAO VINHAS - ES23286-A, JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Caso em que a defesa sequer comprovou que houve homologação do acordo de não persecução penal, e, a propósito, o documento juntado posteriormente, como suposta comprovação desse fato, em verdade, diz respeito à homologação do flagrante e à aplicação de medidas cautelares, e não homologação do acordo de não persecução penal.

2. Conforme jurisprudência reiterada, não prospera a alegação defensiva de que, por não ser um recurso, o
Habeas Corpus
dispensaria manifestação do 1º grau de jurisdição.

3. Não é possível falar-se em flagrante ilegalidade, a ponto de autorizar a excepcional concessão da ordem de ofício, para declarar a atipicidade da conduta, se o próprio paciente, em ato voluntário e devidamente acompanhado de advogado, celebrou negócio processual, consistente no acordo de não persecução penal.

4
.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013636-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO DAS VIRGENS SCARPATI

Advogados do(a) PACIENTE: CAROLINE POSSATO ROCHA - ES35608, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - ES15965-A, OZORIO VICENTE NETTO - ES19873-A, TIAGO CACAO VINHAS - ES23286-A, JOAO VITOR GOMES CORREA - ES29137-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por EVANDRO DAS VIRGENS SCARPATI em face da Decisão Monocrática (Id. 6645376), por meio da qual não fora conhecido o Habeas Corpus impetrado contra ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0002007-70.2023.8.08.0030.

Na Inicial do Habeas Corpus, alega-se, em suma, que o paciente celebrou Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público, devidamente homologado pela autoridade coatora, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 330 e 331, do Código de Processo Penal, porém as condutas imputadas seriam atípicas. Com base nesses fatos e argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do feito, e, no mérito, requer o reconhecimento da ausência de justa causa por atipicidade da conduta.

Na Decisão Monocrática ora agravada, o Habeas Corpus
não foi conhecido
, pelos seguintes motivos:
1)
insuficiência de provas (ausência de prova de homologação judicial do acordo de não persecução penal);
2)
impossibilidade de identificar a correção da autoridade coatora indicada, em razão da insuficiência documental;
3)
supressão de instância, em razão de a questão não ter sido submetida ao juízo de origem.

Transcrevo os fundamentos da Decisão impugnada:

“[...]. Consta que o paciente foi autuado pela suposta prática dos crimes de desobediência e desacato, no dia 13/6/2020. Em 21/8/2023, o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal e o indiciado, acompanhado de seu advogado, assinou o termo (Id. 6618076). Contudo, a defesa impetrou o presente Habeas Corpus, alegando atipicidade das condutas.

Em primeiro lugar, destaca-se que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No presente caso, a defesa
sequer juntou prova de que o acordo foi homologado pelo juízo
, ônus que lhe incumbia, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da impetração (STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Tal situação inviabiliza até mesmo identificar a correção da autoridade coatora indicada, tendo em vista que, se não houve homologação do acordo, não existe ato judicial.

Além disso, é de se ressaltar que a defesa não comprovou ter submetido a questão de atipicidade das condutas ao juízo de origem, o que aponta para a ocorrência de
supressão de instância.

Mais ainda, destaca-se que o acordo de não persecução penal tem natureza de negócio jurídico processual benéfico, fruto de uma tendência à solução consensual dos feitos criminais menos graves, trazendo, em sua essência, o caráter de
voluntariedade
, e, no caso, não há questionamento acerca da observância da vontade do paciente, até porque estava acompanhado de seu advogado no momento da celebração.

Por todos esses aspectos, entendo que, além da instrução insuficiente, não houve demonstração de interesse-necessidade para a utilização da via eleita, em razão da ocorrência de supressão de instância, e também não vislumbro manifesta ilegalidade, a ponto de autorizar a concessão de ofício, tendo em vista que o negócio jurídico foi celebrado voluntariamente pelo paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus.
”

Tal conclusão não comporta reforma, pois, de fato, a defesa
sequer comprovou que houve homologação do acordo de não persecução penal,
e, a propósito, o documento juntado posteriormente, como suposta comprovação desse fato, em verdade, diz respeito à
homologação do flagrante
e à aplicação de medidas cautelares
, e
não
homologação
do acordo de não persecução penal
(Id. 6658450).

Disso decorre, além da insuficiência instrutória que impede analisar o pedido com a segurança necessária, evidente supressão de instância, na medida em que não houve manifestação judicial de 1º grau acerca das alegações de atipicidade da conduta, e do próprio pedido de revogação do acordo celebrado.

Finalmente, conforme
jurisprudência reiterada,
não prospera a alegação defensiva de que, por não ser um recurso, o
Habeas Corpus
dispensaria manifestação do 1º grau de jurisdição (STF, HC 235228 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023; STJ, AgRg no HC n. 735.829/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023; TJES, HC 5002637-34.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 18/5/2023).

Ademais, não é possível falar-se em flagrante ilegalidade, a ponto de autorizar a excepcional concessão da ordem de ofício, se o próprio paciente, em ato voluntário e devidamente acompanhado de advogado, celebrou negócio processual, consistente no acordo de não persecução penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.